Tribunal: TJSP
Processo: 0005931-48.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de disparo de arma de fogo em via pública - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstrada ao autor confesso do disparo - Absolvição do corréu que não realizou o disparo e que somente se encontrava no local dos fatos após entreveros com terceiros - Ausência de prova de que esse apelante tivesse aderido a conduta criminosa de qualquer forma - Absolvição

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de disparo de arma de fogo em via pública - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstrada ao autor confesso do disparo - Absolvição do corréu que não realizou o disparo e que somente se encontrava no local dos fatos após entreveros com terceiros - Ausência de prova de que esse apelante tivesse aderido a conduta criminosa de qualquer forma - Absolvição decretada diante da inexistência de provas de que tivesse ele de qualquer forma concorrido para o disparo realizado - Aplicação do artigo 386, inciso VII, do CPP para este correu - Penas e regime prisional fixados adequadamente para o apelante condenado - Recurso não provido em relação a um dos réus e provido quanto ao outro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005931-48.2012.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
VALTENIR FERRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso do réu Valtenir Ferro e
negaram provimento ao apelo do corréu José Carlos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005931-48.2012.8.26.0071 Bauru
Apelantes: Valtenir Ferro e José Carlos Macagnan
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 12.202
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de disparo de arma de fogo
em via pública - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstrada ao autor confesso do disparo - Absolvição do
corréu que não realizou o disparo e que somente se encontrava
no local dos fatos após entreveros com terceiros - Ausência de
prova de que esse apelante tivesse aderido a conduta
criminosa de qualquer forma - Absolvição decretada diante da
inexistência de provas de que tivesse ele de qualquer forma
concorrido para o disparo realizado - Aplicação do artigo 386,
inciso VII, do CPP para este correu - Penas e regime prisional
fixados adequadamente para o apelante condenado - Recurso
não provido em relação a um dos réus e provido quanto ao
outro.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 296/306, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar
VALTENIR FERRO e JOSÉ CARLOS MACAGNAN, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos no artigo 15,
caput, da Lei no 10.826/03, cada um deles, ao cumprimento de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
4
de 02 (dois) anos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade a ser individualizada em posterior fase de execução e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo.
Pretende-se, com os presentes recursos (fls.
317/322 e 416/419), suas absolvições o corréu Valternir, em face
da não demonstração de que teria efetuado a referida conduta
típica e o corréu José Carlos, por ter agido em legitima defesa,
evitando com o disparo um mal maior.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 236/239 e
fls. 421/425, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinado pelo não provimento (fls.
244/247 e fls. 431/436).
É o relatório.
O recurso interposto pelo apelante José
Carlos não merece ser provido, ficando provido o do corréu Valtenir
Ferro, diante da fragilidade probatória a indicar que tivesse, de
qualquer modo, concorrido para o crime de disparo de arma de fogo
admitido.
Inicialmente, cumpre lembrar que os dois
insurgentes foram denunciados por dupla tentativa de homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
5
qualificado, e após a colheita da prova, às fls. 217/223 sobreveio a
r. decisão que desclassificou a infração penal de competência do
Tribunal do Júri para outras de competência do Juiz singular.
Na sequência, em 16 de setembro de 2014,
o Ministério Público aditou a denúncia para indigitar a ambos os
réus à prática do crime de disparo de arma de fogo em coautoria,
além de imputar ao corréu José Carlos, ainda, o delito de posse de
arma fogo de uso permitido (fls. 229/231).
Dessa forma, em decorrência do aditamento
ofertado, apontou-se que eles, no dia 09 de fevereiro de 2012, por
volta das 17:40 horas, na Rua Estados Unidos, Jardim Solange,
agindo em concurso, efetuaram disparo de arma de fogo em via
pública.
Narrou o Parquet que “Segundo o apurado,
policiais foram acionados, via COPOM, para comparecerem ao
local dos fatos com base em notícia versando sobre disparos de
arma de fogo e furto de motocicleta, ocasião em que as vítimas
apontaram os denunciados como os autores do crime.
Em diligências, evidenciou-se que, em data
anterior, Valtenir havia atacado Jair, padrinho de Anderson,
resultando que fosse encaminhado ao hospital, motivando, então
que os ofendidos o agredissem. Assim, em razão desta briga, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
6
denunciados, levando consigo a espingarda Rossi, calibre 38, no
SB028499, pertencentes à José Carlos, e na companhia do
adolescente Chirstian, iniciaram perseguição, sendo as vítimas
localizadas trafegando com a motocicleta marca Honda /CG 150
Titan Ks, placas DVQ-9522-Bauru/SP, identificando Anderson como
motorista e Natalino na condição de passageiro, os quais, após a
investida dos autores, caíram ao solo, ocasião em que José Carlos,
em posse da referida arma, desceu do automóvel e efetuou 02
(dois) disparos em via pública, em direção deles.”(fls. 220/230).
Assim, é certo que a prova colhida tanto na
fase extrajudicial como em Juízo, foi suficiente para atestar não só
a materialidade, como, também, a autoria do crime reconhecido na
r. sentença, mas, somente em relação ao corréu José Carlos,
diante do fato de que ele realmente desfechou os disparos na via
pública.
Ora, em que pese inicialmente o apelante
Valtenir na fase extrajudicial, ainda no início das investigações
policiais, tivesse admitido que “alguns dias atrás teve um
desentendimento om uma pessoa lá e chegaram a brigar tendo tal
pessoa sido hospitalizada. Assim que entrou no carro, parou uma
moto a seu lado com dois rapazes os quais passaram a agredir o
interrogando. (...) Carlão veio ao seu socorro e trouxe consigo uma
espingarda e entregou ao interrogando. (...) Assim que viram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
7
depoente eles jogaram a moto no chão e colocaram a mão em uma
bolsa, que diante disto parou o carro pegou a espingarda e deu um
tiro para cima para assustá-los ...”(fl. 15), enquanto o corréu José
Carlos esclareceu que “em dado momento cruzaram com a moto e
tais pessoas, que Ferro, saiu atrás dele, sendo que eles jogaram a
moto e saíram correndo, assim pararam o carro e Ferro disse,
vamos levar a moto embora enquanto seu sobrinho se prontificou a
leva-la embora, ajudando a levanta-la. Sendo que imediatamente
ao para o carro Ferro efetuou os disparos ou o disparo, pois estava
entretido com a moto, o que pode dizer é que os rapazes correram
na mesma direção”(fl. 17).
Em juízo, a autoria dos disparos não se
comprovou, tanto que o insurgente Valtenir Ferro, em que pese
confirmar a dinâmica dos fatos, acabou por atribuir a José Carlos os
tiros para o alto (fls. 186/187), o que de fato foi confirmado pelo
apelante José Carlos (cf. fls. 189/190), para depois, mais uma vez,
ambos terem confirmado essa derradeira versão, quando
novamente interrogados (cf. mídia digital de fl. 278).
Portanto, claro nos autos de que os disparos
foram efetuados na referida via pública e que estes emanaram
exclusivamente do punho do apelante José Carlos.
Ademais, quanto ao apelante José Carlos,
também, não se vislumbra nos autos a excludente de ilicitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
8
arguida pela defesa em suas razões recursais, pois como acima se
observa da peça acusatória aditada e pela dinâmica dos fatos
apurados, não se observou naquele momento em que efetuados os
disparos, injusta agressão, atual ou iminente, que justificasse sua
atitude.
A discussão, em data anterior, não pode se
considerada. Tanto que a breve perseguição aos então desafetos
que trafegavam e que caíram ao solo, permitiu que o apelante José
Carlos, em posse da referida arma, descesse do automóvel em que
estava e em seguida efetuasse os dois disparos em via pública, não
se mostrando crível de admitir a figura do artigo 25 do Código
Penal.
A materialidade, por seu turno, também,
encontra-se bem amparada na prova, especialmente pelo boletim
de ocorrência de fls. 21/24, auto de exibição e apreensão de fl. 25 e
laudo pericial de fls. 72/74, em que constou inclusive com a
assertiva de eficácia da arma de fogo apreendida e de sua recente
utilização.
Logo, patente na prova que esses disparos
de arma de fogo não podem ser considerados como acidentais ou
que estivesse essa conduta protegida por excludente de ilicitude,
até mesmo porque se observa na prova que os réus foram ao
encalço dos desafetos e ao localizarem na motocicleta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
9
interceptaram, para na sequência a figura típica do artigo 15 do
Estatuto do Desarmamento ser consumada.
Como acima apontado diante da própria
confissão de José Carlos e da subsequente confirmação desta pelo
corréu Valtenir não resta dúvida de que o apelante José Carlos foi o
autor desses disparos na via pública, pois o restante do conjunto
probatório transcrito na r. sentença, também, não afasta desse réu
a prática delituosa do crime de perigo abstrato pressente no
Estatuto do Desarmamento.
De outra parte, essencial, também, saber se
o corréu Valtenir Ferro aderiu à conduta do corréu José Carlos na
prática dos referidos disparos.
Isto porque, partindo-se da premissa que
para admissão da autoria basta que haja um disparo de arma de
fogo realizado e que esse tenha sido doloso para ficar configurado
o crime previsto no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, quanto
a tese acusatória da coautora atribuída ao outro acusado a prova
dos autos deverá demonstrar com a certeza exigida de que ele
(Valternir) “de qualquer modo, concorreu para o crime”, ex vi, o teor
do artigo 29 do Código Penal.
Ora, se de um lado a r. sentença recorrida foi
clara em reconhecer que “em relação ao acusado José Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
10
Macagnan, não há que se cogitar de legítima defesa de terceiro.
Isto porque, conforme resulta da prova, inclusive do interrogatório
do reu Valtenir Ferro, a agressão sofrida por este ultimo não era
mais atual ou iminente quando efetuado o disparo de arma de fogo
por José Carlos. Tanto assim que os supostos agressores foram
encontrados em local diverso da noticiada agressão, após terem
sido perseguidos pelos acusados. Nos termos do art. 25 do Código
Penal,
“entende-se
em
legítima
defesa
quem,
usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” No caso, como visto,
Valtenir Ferro não estava sendo agredido ou na iminência de o ser
no momento em que houve o disparo de arma de fogo, de modo
que não há que se cogitar da excludente de ilicitude em questão.
(...) Dessa forma, o réu José Carlos Macagnan deve ser
condenado como incurso somente nas penas do art. 15 da Lei n.
10.826/2003.”(fl. 302), a r. decisão do Julgador a quo não se mostra
segura para ser confirmada em relação ao corréu Vatenir a prática
em coautoria, de modo que se deve aplicar em seu favor a dúvida e
consequentemente o non liquet, nos termos do artigo 386, inciso
VIII do Código de Processo Penal.
Isto porque, em que pese o r. ponto de vista
exarado na r. Sentença de que “ A mesma solução é de ser dada
em relação ao corréu Valtenir Ferro. Pouco importa que não tenha
sido ele quem efetuou o disparo de arma de fogo. Isto porque, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
11
menos, ele aderiu ao propósito delituoso do comparsa, devendo,
pois, ser considerado coautor da conduta. Lembre-se que o réu
José Carlos Macagnan foi ao encalço de Anderson e Natalino
porque, supostamente, estes teriam agredido o correu Valtenir.
Outrossim, ambos os acusados foram juntos atrás de Anderson e
Natalino e, ainda, Valtenir certamente sabia que José Carlos
houvera levado a arma de fogo consigo. Ora, se a arma de fogo foi
levada por José Carlos, com conhecimento de Valtenir, quando
ambos iam ao encalço de desafetos deste último, é perfeitamente
concebível que Valtenir tenha aderido ao propósito delituoso do
comparsa, no mínimo assumindo o risco de que José Carlos viesse
a efetuar disparo com a espingarda. Dessa forma, o acusado
Valtenir pode e deve ser considerado coautor da conduta, mesmo
não tendo sido ele quem realizou o disparo de arma de fogo.”(fls.
303/304), não se tem a certeza na prova colhida de que ele tivesse
aderido aos disparos de arma de fogo em plena via pública pelo
corréu.
Depois, os demais testemunhos colhidos na
fase indiciária comprovados na prova colhida sob o crivo do
contraditório estão a demonstrar que o crime de disparo de arma de
fogo foi praticado, mas essa certeza não se tem quanto a adesão
criminosa, sendo, portanto apto a admitir a tese da fragilidade
probatória em relação ao apelante Valternir Ferro.
O simples fato de que se encontrava no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
12
dos fatos após entreveros com terceiros não é suficiente a
demostrar o nexo causal e até mesmo que de qualquer forma
Valtenir tivesse solicitado, incentivado ou mesmo aderido ao corréu
armado, que ao descer do veículo disparou a arma que dispunha.
Depois não se demonstrou na prova colhida
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa de que
estavam em coautoria praticando esse crime, posteriormente
aditado pelo Ministério Público.
Na verdade, a única prova de que tivesse
participado de algo indevido foi quando ainda se investigava, em
face do boletim de ocorrência e dos relatórios de investigação
policial sua participação nos dois conatus de homicídio, sem que
tivesse ocorrido a confirmação da suspeita desses graves crimes
na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, como
acima afirmado, tanto que ocasionou a desclassificação operada
nos autos com a redistribuição do feito ao Juiz singular.
A conduta dos agentes, ali, em plena via
pública em que pese marcantes somente se prestam a elucidar a
suposta ocorrência dos disparos, não é suficiente para apontar, na
espécie, que o apelante Valtenir tivesse aderido à conduta típica
narrada na denúncia aditada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
13
Ora, é firme o entendimento jurisprudencial
que o nosso ordenamento jurídico, consubstanciado nos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo
legal, veda a condenação com base em prova exclusivamente
produzida no inquérito policial (STJ, HC no 125585/AC, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. em 01.09.2009).
Logo, à míngua de elementos suficientes a
demonstrar tal animus da coautoria, em face da teoria da conditio
sine qua non exigido que demonstre na prova, cabalmente e sem a
mínima dúvida, qual teria sido essa participação, o que não se
observou concretamente nos autos em relação ao acusado Valtenir
Ferro, razão pela qual é de rigor, admitir na espécie a absolvição
deste apelante em relação ao delito previsto no artigo 15 do
Estatuto do Desarmemnto.
Ademais, no âmbito criminal, como sabido,
aplica-se o princípio do in dubio pro reo, consagrado em nossos
Tribunais, em face dos contundentes incisos do artigo 386 do
Código de Processo Penal.
Dessa forma, sabido que na ausência de
prova segura que pudesse esclarecer o que, efetivamente, teria
ocorrido quanto adesão criminosa de Valtenir Ferro nos disparos
narrado na denúncia, o pronunciamento do non liquet é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
14
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório somente é suficiente para provar que o apelante José
Carlos Macagnan realmente foi o autor do delito do artigo 15 do
Estatuto do Desarmamento, em face dos disparos de arma de fogo
narrado no aditamento da peça acusatória, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova amealhada.
Outrossim,
mantida
a
condenação
em
relação ao insurgente José Carlos, observa-se que as penas foram
fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Correta, ainda, a aplicação da substituição
da privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do
artigo 44 do Código Penal (fl. 305).
Finalmente, mantém-se o regime inicial
aberto caso descumpridas as condições da referida substituição,
uma vez que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
do apelante Valtenir Ferro para absolvê-lo com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005931-48.2012.8.26.0071 - Voto no 12.202
15
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, negado
provimento ao recurso do apelante José Carlos Macagnan,
mantendo-se para este apelante, nos termos em que proferida, a r.
decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator